Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700996-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAM ALVES SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal acerca do cumprimento da medida liminar deferida nos autos originários, qual seja, transferência do paciente para instituição pública, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator